Tribunal: TJSP
Processo: 1100621-28.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ção pericial inócua. Devolução parcial do valor adiantado pelo autor que é devida consoante apurado pelo d. expert. Enriquecimento ilícito não evidenciado. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1100621-28.2013.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação de ambas as partes. Contratação verbal para execução de obra para a construção de um vestiário no estabelecimento do autor, com adiantamento de valores. Pedido de devolução por inexecução dos serviços contratados. Apelo da ré. Obra anterior relativa à reforma do salão de beleza do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação de ambas as partes. Contratação verbal para execução de obra para a construção de um vestiário no estabelecimento do autor, com adiantamento de valores. Pedido de devolução por inexecução dos serviços contratados. Apelo da ré. Obra anterior relativa à reforma do salão de beleza do Studio W que não se relaciona à demanda. Vinculação entre as contratações que não foi demonstrada a contento. Testemunha da ré que constitui prova isolada sobre suposta bonificação para o contrato do vestiário. Perícia que concluiu se tratar de duas obras distintas, com tratativas diversas, sendo a primeira relativa à reforma do salão, integralmente executada, e a segunda – objeto da presente demanda – relativa à construção do vestiário, parcialmente executada. Pedido de retenção e compensação do valor pago nesta demanda com o débito em aberto relativo à obra anterior que não é possível, mormente porque não formulado pedido pela via reconvencional adequada. Apelo do autor. Cerceamento de defesa não constatado. Perícia completa e conclusiva sobre a parcela de serviços executada pela ré e a correspondente constraprestação. Complementação pericial inócua. Devolução parcial do valor adiantado pelo autor que é devida consoante apurado pelo d. expert. Enriquecimento ilícito não evidenciado. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.